Tribunal: TJMT
Processo: 1016991-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016991-90.2019.8.11.0000
Recorrente: EUTALIO BICUDO NETO e SILMARA MARIA BICUDO
Recorrido: RODRIGO ARPINI e VANDERLEI ARPINI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EUTALIO BICUDO NETO e SILMARA MARIA BICUDO (id 48626485) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 45384999):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- SUSPENSÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA- INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921 DO CPC- PARTE QUE DEIXOU DECORRER PRAZO PARA AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – PREJUÍZOS AO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não se cogita prejudicialidade externa em razão da ação rescisória proposta depois do ajuizamento da execução e após, ainda, decorrido o prazo para a parte ajuizar embargos do devedor. O inadimplemento do contrato se prolonga no tempo e a suspensão do feito executivo nesta fase processual somente trará prejuízos ao credor que, a princípio, se mostra de boa-fé e está sofrendo todos os prejuízos pela inexecução contratual.” (TJMT, RAI 1016991-90.2019.8.11.0000, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sem pedido de efeito suspensivo, sustentando que o acórdão recorrido violou os artigos 55, § 2o, I, 313, V, “a” e 921, I, todos do CPC, uma vez que há prejudicialidade externa entre a ação de rescisão contratual e a execução, motivo pelo qual o processo executivo deve ser suspenso até o efetivo deslinde da ação de rescisão.
Em momento posterior (id 48656470) os Recorrentes apresentaram a petição postulando a atribuição do efeito suspensivo, asseverando que a suspensão da execução visa evitar decisões conflitantes nos processos em trâmite no Primeiro Grau.
Aduz a parte Recorrente que “ao prolatar o voto condutor no presente, divergindo do Relator, o D. Desembargador convocado para a sessão de julgamento, não analisou as questões fáticas do processo e nem ao menos leu o contrato objeto da lide, inclusive, registrou em seu voto que estava tomando conhecimento do processo em julgamento naquele momento, vejamos(...)”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz a parte Recorrente que::
“(...)É temerário e não faz sentido que a ação de execução tramite, expropriando bens dos Executados (aqui peticionantes), diante da possibilidade até iminente de o próprio título executivo (contrato) ser rescindido, retornando as partes ao “status quo ante”.
O relator do agravo de instrumento foi voto vencido, mas resumiu com maestria os fundamentos legais que conduzem, até mesmo por prudência, à manutenção da suspensão da execução (mantendo-se a decisão interlocutória de piso).
Diante da reforma da decisão agravada, por maioria, neste C. Tribunal, a ação de execução retomou seu trâmite, podendo causar prejuízos patrimoniais irreversíveis aos peticionantes, tendo em vista a possibilidade, reitera-se, de o título executivo ser rescindido.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 48951960 e 49026985.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou a probabilidade do direito postulado.
Em leitura das razões apontadas, verifica-se que a parte Recorrente assim fundamentou seu recurso:
“ao prolatar o voto condutor no presente, divergindo do Relator, o D. Desembargador convocado para a sessão de julgamento, não analisou as questões fáticas do processo e nem ao menos leu o contrato objeto da lide, inclusive, registrou em seu voto que estava tomando conhecimento do processo em julgamento naquele momento, vejamos(...)” – destaquei.
Ou seja, em uma análise perfunctória, verifica-se que a parte Recorrente busca a rediscussão do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ.
Assim, ausente a probabilidade do direito, não há falar em análise do perigo da demora, uma vez que para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos devem restar cabalmente demonstrados, de forma concomitante.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi